Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO LOCATÍCIO. COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de transferência do ponto comercial estipula obrigação entre as partes, não podendo produzir efeitos perante terceiros. Desse modo, não havendo comprovação de que o locador teria anuído à a transferência do contrato de locação, não pode ser compelido a realizar a modificação no contrato.
2. O acervo fático-probatório dos autos evidencia a verossimilhança das alegações trazidas pelo réu, no sentido de que houve o desfazimento do negócio, permanecendo com o ponto comercial por curto espaço de tempo, o qual, em seguida, foi transferido a terceiro.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.